Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-74.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000104-74.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE GENTIO DO OURO, VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CIV, E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar ao município a implementação do piso salarial nacional do magistério (exercício 2023) e o recálculo das gratificações de nível superior e pós-graduação sobre o vencimento base atualizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve inobservância do piso salarial nacional do magistério referente ao ano de 2023; (ii) as gratificações por titulação devem incidir sobre o valor do piso salarial atualizado, afastando-se a absorção dos valores pelo vencimento básico.

III. Razões de decidir

3. O piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira e não à remuneração global, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167.

4. A documentação comprova que o impetrante recebeu vencimento base inferior ao valor proporcional do piso nacional vigente em 2023 (Portaria MEC nº 17/2023), configurando violação a direito líquido e certo.

5. As gratificações de nível superior e pós-graduação, previstas na legislação local, constituem vantagens pessoais decorrentes de qualificação específica e não vantagens genéricas pagas indistintamente.

6. Não se tratando de verba genérica para alcance do mínimo, os percentuais de gratificação devem incidir sobre o piso salarial devidamente atualizado, sob pena de achatamento da carreira.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério pelos entes municipais, correspondente ao vencimento básico. 2. As gratificações por titulação, quando configurarem vantagens pessoais por qualificação, devem ser calculadas sobre o piso salarial atualizado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212-A, XII; Lei nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 23/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária
nº 8000104-74.2023.8.05.0084,
em que figura como remetente o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO - BA
, e, como interessados,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
e

EDENILSON ALVES BESSA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.